Tribunal: TJDFT
Processo: 0728573-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERROR IN PROCEDENDO. FRUSTRAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese em que o Juízo singular "extinguiu" a fase de cumprimento de sentença em virtude do alegado "abandono da causa", com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC.
2. O ato judicial que delibera a respeito da fase de cumprimento de sentença é decisão interlocutória. Feita a necessária ressalva e, no intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, o recurso deve ser conhecido com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Não existe justificativa técnica plausível para a aplicação do art. 485 do CPC, com o proferimento de nova sentença, na fase de cumprimento.
4. Diante da frustração da fase de cumprimento, que é a quinta fase do procedimento comum, a solução correta ao caso deve consistir na remessa dos autos do processo ao arquivo, nos termos e para os fins das regras previstas nos artigos 513 e 921, § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída. Determinada a remessa dos autos ao arquivo.